Tribunal: TJBA
Processo: 8028213-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028213-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES

AGRAVADO: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.

AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto, em sede de Agravo de Instrumento, por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (ID n.
70291878)
contra decisão
monocrática
proferida nos autos (ID n. 69814126), que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão cinge-se
em verificar
a ilegalidade da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Verifica-se no caso concreto
a ausência de urgência para hipótese de mitigação da
taxatividade
do
art
. 1.015 do CPC.

4.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu negar provimento ao agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Agravo interno

desprovido.

________________

Tese de julgamento:

Urgência não verificada para hipótese de mitigação da
taxatividade
do
art
. 1.015 do CPC.

Dispositivos relevantes ci
tado
s:
art
.
1.015
do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

(
(TJ-BA - Agravo: 80192555020248050000, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/08/2024) (TJ-BA - Agravo: 80553943520238050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
8028213-25.2024.8.05.0000
, em que figuram como A
grav
ante
POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

e
como Agravad
o

HOLISTE PSIQUIATRIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto pel
a POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
(ID n.
7
0608871
), mantendo a
decisão
monocrática

que
não conheceu do agravo de instrumento interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)